Tribunal: TJDFT
Processo: 0721517-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721517-16.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. APELADO: ANDERSON JOSE DA SILVA TEIXEIRA D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar no prazo de quinze (15) dias sobre a preliminar de ausência de dialeticidade da apelação formulada nas contrarrazões (id 36552330), conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator